Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-17.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-17.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA CRISTINA PIMENTEL SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS SUPRIMIDAS ATRAVÉS DE DECRETO. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS COM PESSOAL. LEI RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO PODE SER ÓBICE PARA CONCESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. DIREITO ESTABELECIDO EM LEI PRÉVIA. PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1075. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM OS SERVIDORES. PAGAMENTO DO DÉBITO E RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM DEVIDO. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ESTIPULADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº 8000591-17.2017.8.05.0258,
tendo como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA e JOSEFA CRISTINA PIMENTEL SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
á ambos os Recursos de Apelação interpostos, pelas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA